Tribunal: STJ
Processo: 0032414-86.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070428 - SP(2026/0032414-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DONATO MEIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL LAURO GAIOTTE DE OLIVEIRA - SP308710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
COLEGIALIDADE. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO
SINGULAR EM REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO STJ.
REVISÃO CRIMINAL E REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O julgamento monocrático pelo relator, nos termos do
do
art. 932
Código de Processo Civil e das normas regimentais, não viola o
princípio da colegialidade nem implica cerceamento de defesa, desde
que assegurada a possibilidade de agravo regimental, inclusive com
sustentação oral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e
julgar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de
Desembargador, por ausência de deliberação colegiada e não
exaurimento das instâncias ordinárias.
3. A revisão criminal, sujeita ao rol taxativo do
do Código de

art. 621
Processo Penal, não constitui instrumento adequado para mera
rediscussão de fatos e teses jurídicas já apreciados no juízo de
conhecimento, não se prestando a reabrir a cognição por simples
irresignação da parte com decisão transitada em julgado.
4. Não há flagrante ilegalidade na manutenção de condenação por
tráfico de drogas quando a entrada policial em domicílio se dá em
contexto de crime permanente, antecedida por denúncia específica,
elementos de movimentação suspeita e conduta evasiva do agente,
aptos a configurar fundada suspeita e estado de flagrância.
5. O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial quanto à
imputabilidade do réu, podendo, com base na livre apreciação da prova,
afastar a causa de diminuição prevista no
da
art. 46
Lei n. 11.343/2006,
desde que fundamentadamente e na ausência de prova inequívoca de
incapacidade ou semi-incapacidade.
6. Inexistindo decisão colegiada na instância de origem e ausente
flagrante ilegalidade nas matérias apontadas – nulidade por violação de
domicílio, desclassificação da conduta e semi-imputabilidade –, não se
Documento eletrônico VDA55183363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4317d96a-8ea4-44cb-a713-aa4f4291e591

configura hipótese excepcional capaz de autorizar o afastamento do
requisito do esgotamento das instâncias ordinárias nem o conhecimento
do habeas corpus por esta Corte Superior.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55183363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4317d96a-8ea4-44cb-a713-aa4f4291e591

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070428 - SP(2026/0032414-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DONATO MEIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL LAURO GAIOTTE DE OLIVEIRA - SP308710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
COLEGIALIDADE. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO
SINGULAR EM REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO STJ.
REVISÃO CRIMINAL E REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O julgamento monocrático pelo relator, nos termos do
do
art. 932
Código de Processo Civil e das normas regimentais, não viola o
princípio da colegialidade nem implica cerceamento de defesa, desde
que assegurada a possibilidade de agravo regimental, inclusive com
sustentação oral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e
julgar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de
Desembargador, por ausência de deliberação colegiada e não
exaurimento das instâncias ordinárias.
3. A revisão criminal, sujeita ao rol taxativo do
do Código de

art. 621
Processo Penal, não constitui instrumento adequado para mera
rediscussão de fatos e teses jurídicas já apreciados no juízo de
conhecimento, não se prestando a reabrir a cognição por simples
irresignação da parte com decisão transitada em julgado.
4. Não há flagrante ilegalidade na manutenção de condenação por
tráfico de drogas quando a entrada policial em domicílio se dá em
contexto de crime permanente, antecedida por denúncia específica,
elementos de movimentação suspeita e conduta evasiva do agente,
aptos a configurar fundada suspeita e estado de flagrância.
5. O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial quanto à
imputabilidade do réu, podendo, com base na livre apreciação da prova,
afastar a causa de diminuição prevista no
da
art. 46
Lei n. 11.343/2006,
desde que fundamentadamente e na ausência de prova inequívoca de
incapacidade ou semi-incapacidade.
6. Inexistindo decisão colegiada na instância de origem e ausente
flagrante ilegalidade nas matérias apontadas – nulidade por violação de
domicílio, desclassificação da conduta e semi-imputabilidade –, não se
configura hipótese excepcional capaz de autorizar o afastamento do
Documento eletrônico VDA54873628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 191ece50-940e-490d-9187-0f7fe3668f8a

requisito do esgotamento das instâncias ordinárias nem o conhecimento
do habeas corpus por esta Corte Superior.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DONATO MEIRA DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática, da minha lavra, que indeferiu liminarmente o
assentando a incompetência desta Corte para examinar habeas corpus
mandamus,
impetrado contra decisão monocrática de Desembargador, ante o não exaurimento da
instância ordinária, bem como a inexistência de flagrante ilegalidade.
Nas razões do presente agravo, a defesa sustenta, preliminarmente,
cerceamento de defesa em razão do julgamento monocrático, com ofensa ao princípio da
colegialidade e à ampla defesa, aduzindo que a matéria não se enquadraria em hipótese
de manifesta inadmissibilidade e que a decisão agravada enfrentou o mérito da
impetração, o que demandaria apreciação pelo órgão colegiado.
No mérito, reitera a nulidade da ação penal por violação de domicílio,
afirmando que o ingresso policial ocorreu com base exclusiva em denúncia anônima,
sem diligências prévias ou mandado judicial, o que imporia o trancamento da ação penal.
Sustenta, ainda, a necessidade de restabelecimento da semi-imputabilidade
reconhecida na sentença, ao argumento de que o Tribunal estadual afastou a causa de
diminuição prevista no
da
sem fundamento técnico idôneo,
art. 46
Lei n. 11.343/2006
desconsiderando laudo pericial oficial.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
De início, destaco que, ainda que a defesa tenha formulado pedido de
sustentação oral, não há óbice ao julgamento monocrático, nas hipóteses autorizadas pelo
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pelo
do Código de Processo
art. 932
Civil, os quais admitem interpretação extensiva para monocraticamente dar ou negar
provimento a recurso contra decisão contrária ou em consonância com jurisprudência
dominante.
A propósito:
Admite-se neste Tribunal, por meio de interpretação extensiva do
§
art. 21,
2o, do RISTF, que monocraticamente se dê provimento a recursos
extraordinários quando se verifica na decisão recorrida contrariedade à
Documento eletrônico VDA54873628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 191ece50-940e-490d-9187-0f7fe3668f8a

jurisprudência dominante, como no caso dos autos. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento. (RE 632673 AgR, Relator(a): Min. EDSON
FACHIN,
Segunda
Turma,
julgado
em

ACÓRDÃO

11/10/2019,
ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-10-2019 PUBLIC 23-10-2019)

Relevante registrar, outrossim, que os temas decididos monocraticamente
sempre poderão ser levados ao Colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi
efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo
regimental.
Nesse sentido:
Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do
julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar
de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou, ainda,
que contrariar, nas questões predominantemente de direito, súmula do
respectivo Tribunal (art. 38 da
. Ademais, eventual nulidade
Lei 8.038/1990)
da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo
órgão colegiado, na via de agravo interno. (RHC 124155 AgR, Relator(a):
Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
DJe
08/09/2015,
.
22/9/2015)

Nesse contexto, "a decisão monocrática proferida por Relator não afronta o
princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não
viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de
interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie,
permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício
suscitado pelo agravante" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Felix Fischer,
485.393/SC,
Quinta Turma, DJe
.
28/3/2019)
Oportuno destacar, por fim, que com a publicação da
que
Lei n. 14.365/2022,
entrou em vigor na data da sua publicação, em
passou a se admitir a
2/6/2022,
sustentação oral inclusive em agravo regimental, em observância ao disposto no
o, §
art. 7
2o-B, do referido diploma. Dessa forma, tem-se ainda mais patente a ausência de prejuízo
à defesa em virtude do julgamento monocrático.
Quanto ao mais, a insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a decisão
combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, no
bojo da Revisão Criminal n. 2384604-10.2025.8.26.0000, inexistindo deliberação
colegiada sobre a matéria submetida a esta Corte, circunstância que inviabiliza o
conhecimento do habeas corpus, ante o não exaurimento da instância ordinária.
Documento eletrônico VDA54873628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 191ece50-940e-490d-9187-0f7fe3668f8a

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a competência do
Superior Tribunal de Justiça para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, inciso I,
alínea “c”, da Constituição Federal, somente se inaugura quando a decisão judicial
atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica a exigência de prévia
manifestação do órgão colegiado.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
CAPUT, DA
WRIT IMPETRADO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR QUE
INDEFERIU
PEDIDO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE.
NÃO
ESGOTAMENTO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
INEXISTENTE.
BUSCA
DOMICILIAR. CARACTERIZADA JUSTA CAUSA PARA A DILIGÊNCIA.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA CONFIRMADA. TENTATIVA DE
EVASÃO DO SUSPEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- O writ anteriormente impetrado atacou decisão monocrática de
e. Desembargador do
que indeferiu pedido de revisão criminal. É
TJ/SP
patente a incompetência deste Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no
alínea 'c', da Constituição Federal, para julgar o habeas
art. 105, inciso I,
corpus, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias.
[...]
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
833.615/SP,
DJe de
)
19/9/2023,
26/9/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CABIMENTO.
NECESSIDADE
DE
ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE
INDEFERIDA. ANÁLISE DE CARACTERIZAÇÃO DA LITISPENDÊNCIA.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A via revisional foi extinta por decisão unipessoal de membro do Tribunal
de Justiça a quo. Nesse contexto, a competência desta Corte Superior para o
processamento e análise do tema não foi inaugurada.
2. Nos termos do entendimento desta Corte, "[n]ão se submete à competência
do Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus impetrado contra
decisão singular de desembargador" (AgRg no HC
Rel. Ministro
746.912/SP,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2022,
DJe
sem grifos no original).
08/08/2022;
[...]
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
783.925/SP,
julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
23/3/2023.

Documento eletrônico VDA54873628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 191ece50-940e-490d-9187-0f7fe3668f8a

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERE
LIMINAR EM CORREIÇÃO PARCIAL. NÃO EXAURIMENTO DA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Impetrado o habeas corpus contra decisão monocrática de
desembargador, constata-se a ausência de deliberação colegiada que
pudesse fixar a competência do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
944.469/PR,
julgado em
DJe de
)
23/10/2024,
25/10/2024.

De mais a mais, a decisão impugnada indeferiu o pedido de revisão criminal
assim fundamentando (e-STJ fls.
):
1.776/1.783
A revisão criminal não constitui instrumento à mera rediscussão de fatos ou
teses jurídicas já enfrentadas em sede de juízo de conhecimento.
Nesse sentido:
[...]
Conforme se depreende do acórdão condenatório (fls.
dos autos de
811/838
origem), todas as questões trazidas nesta revisão criminal já foram objeto de
apreciação expressa, in verbis:
“[...]
Consoante dispõe o artigo 5o, XI, da Constituição Federal, apenas se
pode adentrar na residência de alguém em caso de flagrante delito;
desastre, para prestar socorro; durante o dia, com ordem judicial; e
por consentimento do morador. Assim, nota-se que obter ordem
judicial é apenas uma das formas de se adentrar no domicílio.
Vale lembrar que o tráfico de drogas, que caracteriza delito
permanente, torna constante o estado de flagrante e possibilita tal
conduta pelos policiais.
Portanto, não há necessidade de se obter ordem judicial para se
adentrar na residência de acusado, pelos motivos expostos, dado o
permanente estado de flagrante, razão pela qual se afasta a preliminar.
Nesse sentido, colaciona-se julgado do C. Superior Tribunal de Justiça.
[...]
No caso, o réu foi abordado após ser visto correndo com a
aproximação policial, que ocorreu após recebimento de denúncia de
traficância e de filmagens do local demonstrando grande
movimentação na casa, o que gera fundada suspeita, suficiente para
que a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifique.
É exatamente este o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
[...]
Desta forma, afasta-se a preliminar de nulidade.
[...]
Documento eletrônico VDA54873628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 191ece50-940e-490d-9187-0f7fe3668f8a

Anoto que foram ouvidas quatro testemunhas de Defesa, além dos pais
do réu Donato, no entanto, nada esclareceram sobre os fatos porque
nada presenciaram e apenas atestaram que o acusado tinha problemas
com o uso de drogas.
Ressalte-se que a condição de usuário não socorre o acusado, uma vez
que cada vez mais se verifica em uma só pessoa a figura do usuário e a
do traficante, eis que frequentemente o usuário ou dependente acaba se
entregando ao comércio ilícito para sustentar o vício.
A quantidade (03 invólucros de crack com peso líquido de 0,60 grama
e 01 porção de crack pesando 10,01 gramas), incomum com a figura
do usuário; apreensão de dinheiro e material para embalagem da
droga; e denúncia de vizinhos dando conta do intenso comércio e
informação de que usuário tinha trocado materiais furtados por
droga, com encontro do edredom e de assadeiras na caixa, novos, dão
a necessária certeza de que a droga se destina ao tráfico ilícito.
Além disso, já se decidiu com base em julgados das Cortes Superiores:
[...]
Com base nestes dados, cada porção de crack equivale a cerca de 0,1
grama.
Portanto, a droga encontrada com o réu poderia ser subdividida e
gerar suficientemente cerca de 106 porções individuais de crack.
Portanto, pela considerável quantidade de entorpecentes, inconteste
que se destinavam ao consumo de terceiros.
Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes, para sua tipificação, não
exige a prova do elemento subjetivo do tipo.
Assim, quaestio a ser apreciada é a necessidade ou não de
demonstração do fim de mercancia (traficância) para a configuração
do crime de tráfico de entorpecentes.
VICENTE GREGO FILHO, analisando o crime na lei anterior, afirma
que o tipo subjetivo do crime de tráfico não prevê o fim especial de
agir, esgotando-se no dolo natural.
Apreciando a questão, também sob a vigência da Lei 6.368/76,
MENNA BARRETO, 'de modo que, em não se tratando de uso próprio,
como verificaremos ao analisar o artigo 16, o fato de adquirir, guardar
ou mesmo trazer consigo entorpecente ou substância que determine
dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de
tráfico ilícito. O crime é de perigo abstrato e a presunção legal de
dano à pessoa e à coletividade está plenamente justificada pelos
malefícios que os tóxicos causam até mesmo à própria 'integridade da
estirpe', conforme registra o Professor E. Magalhães Noronha. O bem
jurídico tutelado é a incolumidade pública, mais particularmente a
saúde pública, sendo certo que o elemento subjetivo do delito está na
vontade livremente dirigida no sentido da prática de alguma das ações
previstas no tipo, caracterizando-se, destarte, o dolo como genérico'.
Documento eletrônico VDA54873628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 191ece50-940e-490d-9187-0f7fe3668f8a

Aplica-se ao crime de tráfico de entorpecentes da
a
Lei 11.343/06
mesma explicação, visto a similitude do tipo penal da lei anterior com
o da lei atual.
Neste sentido, o crime de tráfico de entorpecentes, em ambas as leis, é
um tipo misto alternativo, onde a narrativa se ajusta ao que está entre
as formas elencadas. Assim, as condutas de trazer consigo, guardar,
transportar etc. não exigem especial fim de agir.
É um tipo congruente, conforme MIR PUIG, MAURRACH E JAKOBS,
ou congruente simétrico, conforme ZAFFARONI.
O tipo congruente, ou congruente simétrico, caracteriza-se pela
exigência de congruência entre os aspectos objetivo e subjetivo, no
sentido de que contenha apenas o querer a realização do tipo objetivo
(dolo natural).
Assim, nas figuras de adquirir, guardar, trazer consigo, transportar,
entre outras, basta que não exista a finalidade do exclusivo uso
próprio, presente no tipo do artigo 16 da
e artigo 28 da
Lei 6.368/76
para que se configure a tipo subjetivo do crime de
Lei 11.343/06,
tráfico de entorpecentes.
Ou seja, apenas o artigo 16 da
e artigo 28 da
Lei 6.368/76
é que são tipos incongruentes, conforme MIR PUIG,
Lei 11.343/06
MAURRACH E JAKOBS, ou congruente assimétrico, na terminologia
de ZAFFARONI.
Desta forma, nas condutas presentes no porte e no tráfico, como trazer
consigo, existindo elementos que excedem ao dolo, os chamados
elementos subjetivos do injusto (no caso a finalidade específica da
destinação ao consumo pessoal), estar-se-á configurado o porte. Não
existindo tal finalidade específica, ou seja, não se destinando
exclusivamente ao consumo pessoal, não importando qual a finalidade,
tem-se por configurada a figura do tráfico de entorpecentes.
Este é o entendimento adotado pelo E. Supremo Tribunal Federal:
[...]
Também é este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Por tais motivos, ainda que se entenda que ficou ausente a prova de
que a parte acusada pretendia comercializar a droga, uma vez que não
ficou configurado que a droga destinava-se ao seu uso pessoal,
plenamente demonstrado o crime de tráfico de entorpecentes.
Mesmo porque, como já exposto acima, existem indícios que apontam
para a entrega para terceiros.
Desta forma, a condenação por tráfico era de rigor, não havendo que
se cogitar na desclassificação da conduta para aquela prevista no
artigo 28 da Lei de Drogas.
[...]
O laudo pericial concluiu que o réu à época dos fatos não era
inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato e não
estava privado da plena capacidade de determinar-se de acordo com
esse entendimento.
Documento eletrônico VDA54873628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 191ece50-940e-490d-9187-0f7fe3668f8a

E com base no referido laudo, o Magistrado a quo reduziu a pena em
1⁄2, nos termos do artigo 46 da Lei de Drogas, contra o que se insurgiu
o Representante Ministerial para requerer o afastamento da redução
ou, em caso contrário, que o patamar aplicado seja no mínimo.
É sabido que o julgador não fica adstrito à conclusão do laudo
pericial, o qual representa um trabalho técnico de auxílio, eis que o
Juiz deve formar sua convicção pela livre apreciação das provas
carreadas aos autos, decidindo fundamentadamente.
No caso dos autos, verifica-se o réu negou veemente a autoria de
forma lúcida e coerente e conforme relataram os agentes públicos, ele
procurou, com a aproximação policial, desfazer dos entorpecentes,
arremessando as drogas e o dinheiro obtido com a traficância, o
que demonstra ciência de que praticava conduta criminosa.
Ademais, conforme consignado no laudo, o acusado mostrou-se
lúcido, orientado e com humor estável durante o exame.
A prova ainda revelou que o réu Donato foi colocado no local para
continuar o tráfico ilícito na residência, depois da prisão do acusado
Sidney, o que se mostra incompatível com a semi-imputabilidade.
No presente caso ficou claro que o acusado possuía consciência de
seus atos e também capacidade para se determinar de acordo com
esse entendimento.
Destarte, afasto a causa de diminuição prevista no artigo 46 da Lei de
Drogas, não havendo, por outro lado, em consequência, cogitar no
pretendido reconhecimento da inimputabilidade pela Defesa e
.
tampouco na conversão da pena em tratamento ambulatorial
[...].”
Imperioso, pois, o acolhimento da preliminar arguida pela Procuradoria-
Geral de Justiça.
Pelo exposto, julgo monocraticamente extinto o processo, sem resolução de
mérito.

Desse modo, verifica-se que a decisão impugnada na origem indeferiu o
pedido revisional sob o fundamento de que a revisão criminal não constitui instrumento
apto à rediscussão de fatos ou teses jurídicas já enfrentadas em sede de juízo de
conhecimento, destacando que todas as matérias ali suscitadas foram objeto de
apreciação expressa no acórdão condenatório.
No que concerne à alegada nulidade por violação de domicílio, registrou-se
que o ingresso policial ocorreu em contexto de crime permanente, após denúncia de
traficância e constatação de movimentação suspeita no local, circunstâncias aptas a
caracterizar fundada suspeita e estado de flagrância, afastando a preliminar defensiva.
Quanto à semi-imputabilidade, consignou-se que o laudo pericial concluiu que
o agravante não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato nem estava
privado da plena capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento,
Documento eletrônico VDA54873628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 191ece50-940e-490d-9187-0f7fe3668f8a

ressaltando-se, ainda, elementos concretos extraídos da prova oral e do comportamento
do réu que evidenciariam consciência da ilicitude da conduta, razão pela qual foi afastada
a causa de diminuição prevista no
da
art. 46
Lei n. 11.343/2006.
Dessa forma, sabendo que A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no
rol taxativo do
I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo
art. 621,
instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões
decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou
descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado
(AgRg na RvCr n.
relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
5.713/DF,
DJe de
, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se
7/6/2022,
9/6/2022)
devidamente fundamentada.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54873628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 191ece50-940e-490d-9187-0f7fe3668f8a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.070.428 / SP
Número Registro: 2026/0032414-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008064020188260637
0000806402018826063750000
0000806402018826063750003
00324148620263000000 21738359220238260000 23846041020258260000 324148620263000000
8064020188260637 806402018826063750000 806402018826063750003
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL LAURO GAIOTTE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL LAURO GAIOTTE DE OLIVEIRA - SP308710
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DONATO MEIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: SIDNEI SALLES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DONATO MEIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : RAFAEL LAURO GAIOTTE DE OLIVEIRA - SP308710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55149079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:41
Código de Controle do Documento: 0226388f-4f0e-4899-8110-315b0d169ea3

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:41
Código de Controle do Documento: 0226388f-4f0e-4899-8110-315b0d169ea3